Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704558-79.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA APELADO: TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada por Tantrix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. em contrarrazões (id 36731793). Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator